Tribunal: TJES
Processo: 5018128-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018128-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso,
a despeito do proveito econômico obtido pelo Município de Ibitirama corresponder à quantia de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos), certo é que o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do procurador municipal, a teor do §2º, do art. 85, do CPC, corresponderá a um valor irrisório de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos) - 10% x R$ 823,30 - o que seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho do advogado público que teve que apresentar impugnação e apontar o excesso.

2 - Logo, as peculiaridades do caso vertente, traduzem situação na qual a fixação equitativa dos honorários advocatícios observa a norma processual prevista no §8º, do art. 85, do CPC, bem como a orientação jurisprudencial sobre o tema.

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018128-47.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.

Agravado:

Município de Ibitirama

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Município de Ibitirama para reconhecer o excesso de execução de valor duplicado, com o decote de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos) e, por conseguinte, condenou
“o exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
[arbitrou]
, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista a inexpressividade do valor do excesso reconhecido.”

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, isto é,
“de acordo com o valor supostamente em excesso”
, nos termos do art. 85, do §2º, do CPC e nos termos da jurisprudência do STJ.

Decisão proferida no ID 12950646 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 13011743, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme breve relato, o Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Município de Ibitirama para reconhecer o excesso de execução de valor duplicado, com o decote de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos) e, por conseguinte, condenou
“o exequente/impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
[arbitrou]
, equitativamente, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista a inexpressividade do valor do excesso reconhecido.”

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, isto é,
“de acordo com o valor supostamente em excesso”
, nos termos do art. 85, do §2º, do CPC e nos termos da jurisprudência do STJ.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, ao que se vê dos autos, a despeito da sentença (título executivo judicial) ter fixado o valor dos honorários advocatícios, equitativamente, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), o agravante iniciou o cumprimento de sentença no montante de R$ 1.646,60 (mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), razão pela qual foi acolhida a impugnação do excesso de execução que determinou o decote do montante de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos).

Nesse contexto, a despeito do proveito econômico obtido pelo Município de Ibitirama corresponder à quantia de R$ 823,30 (oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos), certo é que o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do procurador municipal, a teor do §2º, do art. 85, do CPC, corresponderá a um valor irrisório de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos) - 10% x R$ 823,30 - o que seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho do advogado público que teve que apresentar impugnação e apontar o excesso.

Logo, as peculiaridades do caso vertente, traduzem situação na qual a fixação equitativa dos honorários advocatícios observa a norma processual prevista no §8º, do art. 85, do CPC, bem como a orientação jurisprudencial sobre o tema.

Nesse sentido:

“Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...]” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - E
XCESSO DE EXECUÇÃO - APURAÇÃO - PROVEITO ECONÔMICO - IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO - EQUIDADE - POSSIBILIDADE - ART. 85, § 8º, DO CPC
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-
Na hipótese de proveito econômico irrisório, a lei possibilita fixar os honorários de forma equitativa, visando garantir a correta remuneração/recompensa ao advogado (art. 85, § 8º, do CPC).

- Recurso improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.279866-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2024, publicação da súmula em 01/11/2024)

Diante de tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.